Tribunal: TJSP
Processo: 1530467-31.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR ABANDONO. AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO RECLAMADA NO § 1o DO ART. 485/CPC. APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO.
Se o Município não é intimado na forma do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, descabe extinção da execução fiscal por abandono.